Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-05.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005532-05.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CATARINA DA SILVA RAMOS - CPF: 016.738.061-39 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – NECESSIDADE DE PROVA CONTÁBIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A revisão judicial de cláusulas de contrato de adesão de financiamento de veículo com, onde se discute encargos financeiros, cumulada com pedido de repetição de indébito ou compensação de créditos, implica na necessidade de realização de prova contábil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que, acolhendo o pleito revisional de contrato, determinou que parte recorrente proceda a memória de cálculo, na fase executiva, nos termos do instrumento contratual, juntado pelo banco reclamado, computando-se juros remuneratórios anuais na modalidade simples, a partir da taxa de juros mensais pactuada, conforme C.E.T., determinando, ainda,
a restituição de eventual saldo remanescente em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais por complexidade da causa.

2.

Mérito

2.1.
Legalidade da Cobrança dos Juros.

2.2.
Da
inexistência do dever de restituir os pagamentos efetuados
.

2.2.

Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.

Combate o valor indenizatório

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Preliminar.

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais por complexidade da causa.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que deve ser acolhida tal pretensão da parte recorrente, lastreada na incompetência absoluta dos Juizados Especiais por complexidade da causa, isto porque, no caso em testilha, entendo pela
necessidade de realização de prova pericial contábil, notadamente,
onde demonstre, com clareza, qual o valor que pretende revisar, bem como, ter devolvido, mediante o acolhimento do pleito de revisão dos encargos financeiros lançados contra si pela parte recorrente.

Saliento que, no cotidiano enfrentamento dessa questão, tenho me posicionado no sentido de que a revisão judicial de contratos, onde se discute encargos financeiros, cumulada com pedido de repetição de indébito ou compensação de créditos, implica na produção de prova pericial técnica, uma vez que, somente cálculos matemáticos não são suficientes ao esclarecimento do exato "
quantum
" a ser consignado na sentença compositiva do litígio, requisito obrigatório em sede dos Juizados Especiais Cíveis estaduais, à luz do que estatui o § único do art. 38 da Lei n.° 9099/95.

Desta feita, n
ecessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “
caput
” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “
in verbis
”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), SEGURO AUTOR E REGISTRO DE CONTRATO. PLEITO DE CARÁTER REVISIONAL.
COMPLEXIDADE
DA MATERIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
CONTÁBIL
, A FIM DE AVERIGUAR A ADEQUAÇÃO DAS QUANTIAS QUESTIONADAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71004438271, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 25/09/2013).

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), REGISTRO DE CONTRATO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E IOF. PLEITO DE CARÁTER REVISIONAL.
COMPLEXIDADE
DA MATERIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
CONTÁBIL
, A FIM DE AVERIGUAR A ADEQUAÇÃO DAS QUANTIAS QUESTIONADAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71004418034, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/09/2013).

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE CADASTRO E TAXA DE REGISTRO DE GRAVAME. PLEITO DE CARÁTER REVISIONAL.
COMPLEXIDADE
DA MATERIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA,
CONTÁBIL
, A FIM DE AVERIGUAR A ADEQUAÇÃO DAS QUANTIAS QUESTIONADAS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004309811, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 22/08/2013).

Dessa maneira, as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, como no caso destes autos, ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do § 1º do artigo 64 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e, reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022